Tribunal: TJDFT
Processo: 0716528-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716528-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RAFAELLA DA SILVA SAMPAIO, NATHALIA DA SILVA SAMPAIO, GABRIEL TEIXEIRA SAMPAIO REQUERIDO: MARIA MEIRE VALERIO SAMPAIO, MAGNA VALERIO SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) à apelação interposta por RAFAELLA DA SILVA SAMPAIO e OUTROS, ora autores/apelantes, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foi indeferida a petição inicial ante a falta de legitimidade da parte autora para o ajuizamento da ação. Na origem, os ora recorrentes ajuizaram ação de revogação de procuração pública, com pedido de antecipação de tutela, em relação à outorga de poderes efetuada por Maria Meire Valério Sampaio (avó dos ora Apelantes) em favor de Magna Valério Sampaio (filha de Maria Meire Valério Sampaio). Instados a se manifestarem a respeito de sua legitimidade ativa, os autores/apelantes informaram que esta estaria assentada no fato de serem netos da primeira requerida, idosa em situação de vulnerabilidade, cujo patrimônio estaria sendo dilapidado pela segunda requerida, motivo pelo qual pleiteiam a revogação do mandato para proteção do patrimônio e da dignidade de sua avó. O Ministério Público, por sua vez, oficiou pelo indeferimento da Inicial e a extinção do processo, sem resolução de mérito, em virtude da ausência de interesse e legitimidade por inadequação da via eleita. No caso, o respectivo órgão ministerial afirmou que, não havendo prévia e necessária declaração judicial de interdição da outorgante da procuração, não se configura a legitimidade dos autores para o ajuizamento da demanda. Sobreveio a r. Sentença vergastada que, incursa na hipótese do art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil, passou a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Nesse contexto, comparece a parte apelante, por meio do presente petitório, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto. Alegam os apelantes que deve ser concedido efeito suspensivo ativo ao apelo para determinar a suspensão dos efeitos da respectiva procuração pública. Aduzem que, caso não seja deferida a medida liminar, a eventual “(...) concretização das vendas de imóveis da idosa, já anunciados, podem trazer prejuízos imensuráveis a sobrevivência digna da mesma que tem como única fonte de renda os frutos dos imóveis de sua propriedade (...)”. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação. Não é a hipótese dos autos. A legitimidade das partes consiste na plausibilidade da afirmação de titularidade e legitimidade para agir feita na petição inicial. Para que seja aferida, deve existir um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. No caso, conforme fora relatado, cuida-se de pretensão da parte autora/apelante à revogação de procuração pública efetuada por Maria Meire Valério Sampaio (avó dos ora Apelantes) em favor de Magna Valério Sampaio (filha de Maria Meire Valério Sampaio). Os autores alegam, em síntese, possuir interesse na ação uma vez que sua tia está dilapidando do patrimônio de sua avó, colocando em risco a subsistência de pessoa idosa. Ocorre que, de acordo com as informações constantes nos autos, não houve qualquer tentativa prévia, por parte dos autores/apelantes, de contestar a capacidade civil de sua avó (Maria Meire Valério Sampaio) antes, ou após a realização do respectivo ato. Em sentido contrário, as declarações constantes da Inicial conduzem à conclusão de que os ora recorrentes tinham conhecimento da respectiva outorga de poderes e não questionaram, à época de sua realização, a capacidade civil da outorgante. Ademais, trata-se de procuração pública, outorgada por pessoa que, apesar de idosa, possui capacidade civil presumida. Assim, não se identifica a pertinência subjetiva para a ação, afastando-se alegações de legitimidade das partes. No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público (ID n° 153532180): “(...) No presente caso, ausentes a legitimidade e o interesse processual por inadequação da via eleita. Com efeito, o terceiro, ainda que neto do outorgante, como na hipótese vertente, não tem interesse processual nem legitimidade para pleitear desconstituição da procuração e prestação de contas em face do outorgado, por ser a procuração instrumento do mandato, contrato de natureza personalíssima. Assim, não havendo prévia e necessária declaração judicial de interdição do outorgante de procuração, não há que se falar em legitimidade dos autores em ajuizar a presente demanda. (...)”. Afasta-se, portanto, a probabilidade do direito arguido pelos Apelantes uma vez que a legitimidade e o interesse de agir pressupõem a incapacidade da outorgante, hipótese que não se verifica no caso em análise; tendo a própria r. Sentença vergastada (ID n° 154584712 – do feito de origem) esclarecido que: “(...) O referido negócio jurídico é presumidamente válido, na medida em que a idade avançada da requerida Maria Meire Valério Sampaio não é havida pelo ordenamento jurídico vigente como causa de incapacidade. Tampouco é havida como causa de incapacidade para a prática dos atos da vida civil a alegada deficiência visual da parte ré. Nesse ponto é de se observar, inclusive, que o mandato foi outorgado através de instrumento público, na presença de um Escrevente do 5o Ofício de Notas de Taguatinga – DF, que informa, inclusive, ter lido em “voz alta e pausada” o inteiro teor do documento, o que fora aceito pela requerida. (...)”. Ante todo o exposto, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora